Tribunal: CARF
Processo: 10980.722099/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722099/2014-75
ACÓRDÃO
2302-003.978 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ANANIAS DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. VALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
A valorização de bens imóveis na declaração de ajuste anual representa
aplicação de recursos omitidos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL À DESCOBERTO.
Acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de renda
pelo fato de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos
recursos para tanto.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova de que evolução patrimonial não se deu pela obtenção de recursos
não conhecidos pelo Fisco.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.978 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722099/2014-75
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração correspondente ao imposto de renda pessoa física,
anos-calendário 2010 e 2011, em razão de acréscimo patrimonial a descoberto no valor de R$
223.363,85 e R$ 320.648,64.
Reproduzo trechos do Relatório da decisão de piso que bem descreve o processo
(fls. 2 e 3 [e-fls. 252-257]):
Conforme Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 234/240), o
contribuinte foi intimado (fls. 74/80) e reintimado (fls. 81/87) a apresentar
documentos comprobatórios dos rendimentos recebidos por ele, cônjuge e
dependentes; dos saldos inicial e final de contas bancárias e aplicações financeiras
assim como das aquisições e alienações de bens e direitos, inclusive das
benfeitorias neles realizadas, conforme valores declarados no ajuste anual, para
permitir apurar possível excesso de gastos em relação às receitas declaradas.
Manifestou-se apenas para requerer prorrogação de prazo (fls. 88/89). Mais uma
vez intimado e reintimado tanto por edital (fl. 100), como por via postal (fls. 107 e
114), o contribuinte permaneceu silente.
Manifestou-se apenas para requerer prorrogação de prazo (fls. 88/89). Mais uma
vez intimado e reintimado tanto por edital (fl. 100), como por via postal (fls. 107 e
114), o contribuinte permaneceu silente. Daí, emitida Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira ao Banco do Brasil, assim como ofícios à Marinha
do Brasil, aos Detran e Junta Comercial do Paraná e aos titulares dos Ofício de
Imóveis de Antonina e de Guaratuba, municípios do Paraná.
A análise dos documentos apresentados pelas empresas/órgãos diligenciados e
dos dados constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) permitiu elaborar o fluxo financeiro mês a mês do contribuinte e de seu
cônjuge (declaram em separado), casados em regime de comunhão de bens,
tendo sido constatado acréscimo patrimonial a descoberto em 2010 e 2011. O
contribuinte (fls. 215/219) e o cônjuge (fls. 211/214) foram intimados a
comprovar rendimentos que justificassem as discrepâncias entre recursos/origens
e dispêndios/aplicações indicadas nas planilhas (fls. 211/212 e 217/218) mas não
se manifestaram.
Para a determinação da evolução patrimonial foram considerados como origens
os rendimentos recebidos de pessoa jurídica declarados e confirmados em Dirf
(Brasilprev). Os rendimentos recebidos de pessoas físicas, os rendimentos isentos
(parcela da atividade rural), bem como o numerário (bens e direitos) informados
nas declarações de ajuste anual não foram considerados como origens na planilha
de apuração da variação patrimonial, porque intimados e reintimados, nem o
contribuinte, nem seu cônjuge apresentaram qualquer elemento comprobatório
relacionados a tais rendimentos.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.978 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722099/2014-75
3
Quanto às aplicações, considerados os valores das diferenças de bens
patrimoniais e direitos, informados no ajuste anual, observando-se que intimados
não comprovaram a causa destas atualizações (...).
Apuradas as variações patrimoniais a descoberto, considerados ainda como
aplicações os valores informados no ajuste anual a título de desconto simplificado
e de imposto de renda pago, lançou-se 50% para cada um dos cônjuges, cabendo,
portanto, ao contribuinte, R$ 223.363,85 (AC 2010) e R$ 320.648,64 (AC 2011).
Constatada a prática reiterada de atualizar os bens sem comprovar a origem dos
recursos, valores estes que permanecem nas declarações de ajuste exercícios
2013 e 2014 de ambos os cônjuges, restou configurada a prática de ação tendente
a retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, como definido no
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, evidenciando fraude, motivo pelo qual
qualificada a multa de ofício para 150%.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 3a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, por unanimidade, julgaram procedente em
parte a impugnação para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%, mantendo o imposto de
renda suplementar exigido com os acréscimos legais pertinentes.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário reprisando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação. Sustenta, em síntese, que a decisão viola os
princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como, a existência de vício na autuação em
face da não observância da forma e da motivação. Ainda, nega a prática de ato qualificado como
infração, observando que as próprias diligências da Receita Federal aos titulares dos Ofícios de
Registro de Imóveis evidenciam que as alterações nas declarações de ajuste anual foram
equivocadamente realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
O Recorrente sustenta, primeiramente, que a decisão recorrida “ao afirmar que não
restou demonstrado o fato constitutivo do direito do Recorrente viola os princípios da ampla
defesa e do contraditório quando desconsidera os documentos trazidos aos autos pela própria
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.978 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722099/2014-75
4
Receita”, tendo em vista que não foi oportunizado “obter um julgamento em acordo aos
elementos de prova dos autos.
Na sequência, sustenta a existência de vício na autuação em face da não
observância da forma e da motivação, tendo em vista que as próprias diligências da Receita
Federal aos titulares dos Ofícios de Registro de Imóveis (itens 5.5 e 5.6) evidenciam que o
aumento dos valores dos seus bens foi equivocadamente realizado.
Ocorre que não identifico nenhuma violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa na decisão recorrida, nem vício na autuação.
É cediço que o acréscimo patrimonial a descoberto é fato gerador do imposto de
renda pelo fato de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção dos recursos para tanto.
No presente caso, o descompasso demonstrado na evolução patrimonial permite ao
fisco presumir a obtenção de recursos por ele não conhecidos. Todavia, como a presunção é
relativa, na medida em que admite prova em contrário, caberia ao Recorrente provar e não
simplesmente alegar que o aumento do patrimônio ocorreu por equívoco.
Diante deste contexto, não identifico qualquer problema na decisão recorrida que
possa ensejar a sua reforma. Por este motivo, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas
razões de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a
reprodução dos seguintes trechos:
No que alcança à hipotética anulabilidade ou mesmo cancelamento (nulidade)
arguida pelo contribuinte, o Auto de Infração revestiu-se de todas as formalidades
legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, com as alterações
supervenientes. Tampouco há que se cogitar no presente processo de
incompetência do agente do ato ou de preterição ao direito de defesa, vícios
insanáveis que conduzem à nulidade e que estão previstos no artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972. Ademais, inexiste de qualquer descumprimento do
art. 142 do CTN que trata especificamente do lançamento tributário formalizado
no auto de infração ora contestado.
Destaca-se também que os fatos descritos tanto no auto de infração como no
Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal, complementados pelos
demais documentos processuais (fls. 2/220), permitem ao contribuinte o
conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas
quanto às matérias tidas como infringidas, inexistindo, assim, qualquer embaraço
ao exercício do seu direito de defesa. O contribuinte teve ciência da descrição
detalhada das infrações imputadas e da fundamentação legal que baseou a
autuação, bem como de todos os valores e cálculos considerados para determinar
a matéria tributada. Enfim, este processo contêm todos os elementos necessários
ao perfeito entendimento dos ilícitos tributários e o contribuinte pôde exercer,
sem qualquer restrição, seu direito de defesa.
Ademais, apenas a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em contraditório e
ampla defesa, sendo improcedente a preliminar de cerceamento do direito de
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.978 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722099/2014-75
5
defesa quando concedida, na fase de impugnação, ampla oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos.
No mérito o contribuinte alega equívoco na valoração dos bens declarados e a
inexistência de infração, observando que inexistiu alienação ou alteração de
imóveis que justifiquem fato gerador, e tampouco há movimentação financeira ou
qualquer embarcação de sua propriedade.
Cabe aqui registrar que o estudo da variação patrimonial consiste em levantar as
características do patrimônio, qualitativas e quantitativas, em dois momentos
distintos, e compará-las, para saber o que ocorreu, quais as trocas do patrimônio
com o seu exterior, no intervalo de tempo que separa seus marcos inicial e final.
Contribuem para a evolução do patrimônio, positivamente, as aquisições de
disponibilidades e, negativamente, os gastos. Não sendo os valores despendidos
acobertados pela renda disponível, a lei presume decorrerem de rendimentos
omitidos. Assim, a exigência correspondente baseia-se em presunção legal e a
prova para afastá-la cabe ao contribuinte.
No caso em concreto, o contribuinte, espontaneamente, aumentou, na sua
declaração de bens, dos exercícios 2011 e 2012, os valores de determinados bens,
o que deu causa ao lançamento ora contestado. Não apresentou qualquer
elemento comprobatório durante o procedimento fiscal que afastasse a variação
patrimonial nele detectada.
Quanto ao alegado erro no aumento do valor dos imóveis, nada apresenta para
corroborar suas alegações. Ademais, a análise de suas declarações no período de
2010 a 2013 (exercícios) constata a existência de equívoco apenas no ajuste anual
do exercício 2012, ao repetir os mesmos valores dos bens declarados em
31/12/2011, na coluna do ano-calendário anterior (31/12/2010), como indicado a
seguir, engano este que alterou, sensivelmente, a variação patrimonial no ano
calendário 2011, indicando não, o aumento expressivo ocorrido, e sim,
decréscimo (alteração negativa).

Imóvel
Ex 2011
Ex 2012
AC 2010
Rua Tiradentes
279.210,00
650.000,00
Terreno 20 alqueires
64.990,00
80.000,00
Terreno 10 alqueires
50.210,00
80.000,00
Terreno 40 alqueires
79.390,00
110.000,00
Terreno 39 alqueires
71.140,00
115.000,00
Terreno no 1
70.480,00
110.000,00
Terreno no 9
62.640,00
95.000,00
Terreno no 5
225.380,00
300.000,00

Enfim, o contribuinte não comprovou, perante a fiscalização, nem o recebimento
de rendimentos suficientes para corroborar o acréscimo declarado, nem a
inexistência da variação patrimonial apontada, e agora na impugnação, também
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.978 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722099/2014-75
6
não apresenta argumentos hábeis ou qualquer prova capaz de demonstrar o que
alega.
Ressalte-se que o art. 15 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações, especialmente quando pretende refutar valores obtidos pela
fiscalização.

Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 282
DF CARF MF
Original